Tribunal: TJDFT
Processo: 0702618-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROCESSO 0707077-32.2019.8.07.0018. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. DEFINIÇÃO DE NOVO TETO. LEI DISTRITAL 6.618/2020. ERRO RECONHECIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS. EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Constatada o erro no julgado, o provimento dos Embargos é medida que se impõe, uma vez que a irresignação da embargante é procedente.
3. No julgamento do RE 1.491.414, a Suprema Corte assentou a constitucionalidade da Lei Distrital n° 6.618/2020, o que impõe a sua aplicação imediata, ainda que os precatórios tenham sido expedidos e estejam pendentes de pagamento.
4. Recurso conhecido e provido, com efeitos infringentes.